Tribunal: TCU
Processo: 022.094/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 478/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 6o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicados, por inépcia, o exame dos atos de Aposentadoria 65042/2023 - Inicial - RITA DE FATIMA ARAGAO MACEDO (peça 4) e 14696/2023 - Inicial - LUIZ CLAUDIO LIMA BAPTISTA (peça 3). 1.4. Determinações: 1.4.1. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que: 1.4.1.1. emita novos atos, livres das inconsistências ora apontadas, em substituição aos atos de Aposentadoria de RITA DE FATIMA ARAGAO MACEDO e LUIZ CLAUDIO LIMA BAPTISTA, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento. 1. Processo TC- Processo 022.094/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luiz Claudio Lima Baptista (XXX.761.057-XX); Rita de Fatima Aragao Macedo (XXX.178.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.